Tribunal: TCU
Processo: 002.751/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3588/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP em favor de Maria Beatriz Moreira Pinheiro. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando não haver nos autos informações claras sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, em relação à parcela de anuênios, a interessada percebe, a esse título, o percentual de 12% em seus proventos, em razão de ter laborado no Ministério da Fazenda entre 12/1/1981 e 11/1/1983; posteriormente em Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista na esfera Federal entre 13/6/1984 e 17/8/1990; e no Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP entre 1o/7/1994 e 22/5/2018; Considerando que, após romper seu vínculo com a Administração Indireta, a interessada ingressou em cargo público federal em 1o/7/1994, permanecendo nesse cargo até sua inativação; Considerando que anuênio é uma gratificação devida ao servidor na razão de 1% (um por cento) a cada ano completo de efetivo exercício até 8/3/1999, consoante o art. 15 da MP 2.225/2001; Considerando que, no caso concreto, a inativa não faz jus ao percentual de anuênio referente aos períodos anteriores ao seu ingresso no Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, fazendo jus a tão somente o percentual de 4%, a título da referida vantagem, referente ao período laborado no referido Tribunal; Considerando que, em sede de consulta, esta Corte de Contas decidiu, no âmbito do Acórdão 1424/2020-TCU-Plenário , que: 9.1.1. em consonância com a jurisprudência dessa Corte de Contas, assentada desde o Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário (relator: Ministro-substituto Weder de Oliveira), o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Beatriz Moreira Pinheiro (XXX.490.657-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação constante do item 1.7; 1. Processo TC- Processo 002.751/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Beatriz Moreira Pinheiro (XXX.490.657-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. retifique, nos proventos da inativa, o percentual atualmente pago (12%) a título de anuênios, excluindo da contagem, os períodos anteriores ao ingresso da ex-servidora no Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, fazendo constar, ao final, o percentual de 4%; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação; 1.8. Esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, no caso de a incorporação de quintos nos proventos de Maria Beatriz Moreira Pinheiro ter se dado por decisão administrativa, não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal enquanto a parcela compensatória constante dos proventos da inativa não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023.